Tribunal: TJES
Processo: 5021972-89.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021972-89.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. e outros
RECORRIDO: PEGASUS PROMOTORA E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5021972-89.2023.8.08.0048

RECORRENTES: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDOS (A): PEGASUS PROMOTORA E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, JOSIAS MARCOLINO DA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. LETICIA PIMENTEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS.

RECONHECIMENTO DE FRAUDE PRATICADA POR CORRESPONDENTE BANCÁRIO NA CONTRATAÇÃO DE PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO. – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – AUTOR QUE NO INTUITO DE DESFAZER CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, DEVOLVEU VALORES SOB ORIENTAÇÃO DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO, MANTENDO-SE OS DESCONTOS EM SUA REMUNERAÇÃO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO BANCO RÉU. SÚMULA 479 DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR ajuizada por JOSIAS MARCOLINO DA SILVA, ora Recorrido, em face de BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, ora Recorrentes.

Em síntese, narra o Recorrido que recebeu uma mensagem de WhatsApp do correspondente do BANCO OLE CONSIGNADO S.A em 26/09/2022 oferecendo a possibilidade de portabilidade de seu consignado do BANCO BMG S.A para o BANCO SANTANDER S.A, com redução do valor das prestações de R$ 545,00 (quinhentos e quarenta e cinco reais) para R$ 408,75 (quatrocentos e oito reais e setenta e cinco centavos), acrescida de “carta saldo” sendo esta, um troco retroativo pela migração do consignado.

Aduz que, após as tratativas e diante da aparente credibilidade da proposta, aderiu a portabilidade de seu consignado. Contudo, em que pese ter sido efetivada a transferência para a conta do Recorrido no valor de R$ 31.243,78 (trinta e um mil, duzentos e quarenta e três reais e setenta e oito centavos), tendo este depositado o valor de R$ 29.912,64 (vinte e nove mil, novecentos e doze reais e sessenta e quatro centavos) para a Ré PEGASUS PROMOTORA E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA (Revel), para amortização do débito junto ao BMG S/A (conforme contrato juntado à inicial - Id 7460356), sendo autorizada, ainda, a retenção da diferença, como forma de “troco retroativo”, o Recorrido ficou atônito ao constatar que a portabilidade não havia sido efetivada e que na verdade, havia sido vítima de uma fraude, visto que passou a ser descontado em seu benefício dois empréstimos consignados, um do Banco BMG S.A e outro em nome do Banco Santander S.A.

Importa mencionar que o contrato de empréstimo “não autorizado/não contratado” foi registrado sob o nº 244966323, no importe de R$ 31.112,64 (trinta e um mil, cento e doze reais e sessenta e quatro centavos), através de 84 (oitenta e quatro) prestações de R$ 842,75 (oitocentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos), as quais estão sendo debitadas desde outubro/2022 (Id. 7460369).

Diante disso, em razão da ausência de contratação e autorização por parte do Recorrido em aderir um novo empréstimo, visto que a intenção era de adesão à portabilidade contratual, pugnou este, pela declaração de inexigibilidade do contrato de empréstimo nº 244966323 firmado com o Banco Santander S.A e reparação por danos morais.

O Recorrente apresentou contestação e documentos nos Ids. 7460381 e ss., sustentando, em suma, preliminares e no mérito regularidade/validade do contrato de empréstimo nº 244966323 (
princípio pacta sunt servanda
), ausência de ato ilícito e por consequência pugnou pela improcedência dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 7460776), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...)

Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autora, concedendo, em sentença, a tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC/15, a fim de determinar às instituições bancárias requeridas que cancelem o contrato de empréstimo consignado nº 244966323, devendo diligenciar, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à exclusão das cobranças efetuadas no benefício previdenciário do requerente, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 600,00 (seiscentos reais), para o caso de eventual descumprimento do preceito judicial ora exarado (caput, do art. 537 do Código de Ritos Pátrio).

Outrossim, condeno as demandadas, solidariamente, à restituição do valor debitado na aposentadoria do demandante, em razão da avença ora cancelada, corrigida monetariamente, a partir do pagamento, e juros moratórios, desde a citação.

Finalmente, condeno as rés, ainda de forma solidária, ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, com corrigida monetariamente a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do Col. STJ), bem como acrescida de juros moratórios desde o ato citatório.

(...).

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 7460790). Em suas razões, requereu o acolhimento do recurso no efeito suspensivo e devolutivo, bem como a improcedência dos pedidos Autorais diante da inexistência de qualquer ilícito ou fraude nos atos praticados pelo Recorrente, uma vez que, amparados no contrato de empréstimo consignado celebrado de forma válida entre as partes, e, em razão disso, requereu o acolhimento do pedido contraposto para devolução do valor recebido, sob pena de enriquecimento ilícito.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 7460795)

ocasião em que pleiteou pela manutenção integral da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

A relação jurídica existente entre as partes é típica relação de consumo, que como tal, se sujeita às regras pertinentes à defesa do consumidor previstas na Lei n. 8.078/90. Neste sentido, a Súmula nº 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Consoante se extrai do quadro fático delineado nos autos e já exposto na sentença, o Recorrido/Autor foi levado a contrair um novo empréstimo induzido a erro por práticas fraudulentas advindas de correspondentes bancários que atuavam em nome dos Bancos Recorrentes.

Assim, a empresa PEGASUS PROMOTORA E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA foi condenada na condição de correspondente, por ter intermediado o suposto contrato de portabilidade de empréstimo consignado com os Bancos Recorrentes.

Nada obstante, ainda que a empresa PEGASUS PROMOTORA E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, tenha atuado como correspondente bancária e agido com má-fé, por ter fraudado o negócio jurídico e ter retido os valores recebidos pelo Recorrido
/
Autor, não há como isentar as instituições financeiras Recorrentes (
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. e BANCO SANTANDER S.A)

da responsabilidade pelas consequências do ilícito.

Anote-se que o Recorrido
/
Autor além de ter sido vítima de terceiro estelionatário, este atuava como correspondente bancário, intermediador da transação com o banco, tendo agido em nome da instituição financeira.

Mercê disso, se o contratante devolveu o dinheiro a outra instituição financeira por orientação do correspondente, ora golpista, e o negócio não foi concretizado, deve o banco responder pelo dano causado ao consumidor contratante.

A responsabilidade do banco, neste caso, é objetiva, deflui do fortuito interno evidentemente caracterizado, haja vista que a instituição financeira responde em conjunto, no âmbito das relações de consumo, por fraude perpetrada por quem atuou na posição de correspondente bancário.

Isso porque, plenamente aplicável ao caso a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Ademais, não se ignora que indiscutivelmente os Recorrentes fizeram parte da cadeia de fornecimento do produto, o que atrai, à luz do microssistema consumerista, a sua responsabilidade solidária (
CDC
, art.
7º
,
parágrafo único
).

Importante ponderar que é dever do banco aperfeiçoar mecanismos de
compliance
e segurança nas operações bancárias que realiza, seja direta ou indiretamente, por meio de correspondentes.

Assim, diante da ausência de comprovação da regularidade na contratação do empréstimo consignado e da efetiva utilização dos valores transferidos pelo Recorrido para a empresa correspondente, a manutenção da sentença, que reconheceu a sua nulidade e determinou a devolução dos descontos efetuados, é medida que se impõe.

Nesse sentido, vejamos o seguinte julgamento deste E. TJES e do E. TJMG:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. FRAUDE DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONFIGURADA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Não subsiste negativa de prestação jurisdicional, visto que a sentença foi proferida com base em fundamentação suficiente para elucidação da controvérsia, tendo o juízo esclarecido os motivos que o levaram a decidir naquele sentido. Preliminar rejeitada. 2. - Quanto ao mérito, revela-se plenamente aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, eis que a parte autora se enquadra na condição de consumidor por equiparação, nos termos do Art. 17 do Estatuto Consumerista. 3. - As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (RESP 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, data do julgamento: 24-08-2011, data da publicação/fonte: DJe 12-09-2011). 4. - No caso em exame, restou comprovado que o banco apelado emitiu autenticação de pagamento de boleto bancário, aceitando, para tanto, cheque de outra instituição financeira, o qual posteriormente não foi compensado. Ao assim proceder, quando poderia ter recusado dito título, prestou serviço defeituoso, gerando para a apelante a certeza de quitação integral do quantum expresso naquele documento. 5. - A falha dos mecanismos de zelo e segurança por parte do demandado demonstram típica hipótese de fortuito interno, restando incabível falar em ocorrência de fato de terceiro ou motivo de força maior. 6. - Responsabilidade do banco apelado em indenizar os prejuízos suportados pela apelante. 7. - Recurso provido. (TJES; AC 0038269-18.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 13/05/2022).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO BANCÁRIO C/C ANULATÓRIA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO EXCLUSIVO DA PARTE AUTORA - RECONHECIMENTO DE FRAUDE PRATICADA POR CORRESPONDENTE BANCÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – AUTOR QUE, NO INTUITO DE DESFAZER CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, DEVOLVEU VALORES SOB ORIENTAÇÃO DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO, MANTENDO-SE OS DESCONTOS EM SUA REMUNERAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO BANCO RÉU CHINA CONSTRUCTION PELOS ATOS LESIVOS PERPETRADOS POR SEU CORRESPONDENTE BANCÁRIO – FORTUITO INTERNO CARACTERIZADO – PRECEDENTES - SENTENÇA REFORMADA PARA ESTENDER AO AGENTE FINANCEIRO A CONDENAÇÃO PELOS DANOS DECORRENTES DO ATO ILÍCITO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 14ª Câmara Cível - 0001787-79.2017.8.16.0056 - Cambé - Rel.: DESEMBARGADORA THEMIS DE ALMEIDA FURQUIM - J. 29.08.2022) (TJ-PR - APL: 00017877920178160056 Cambé 0001787-79.2017.8.16.0056 (Acórdão), Relator: Themis de Almeida Furquim, Data de Julgamento: 29/08/2022, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/09/2022)

No mesmo aspecto, coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
quanto ao dever da instituição financeira de efetuar a devolução simples do prejuízo auferido pela consumidora.

Nesta senda, coaduno com o Juízo
a quo
, nos seguintes termos:

(...).

“Nesse aspecto, imperioso consignar que não se discute a validade da celebração de negócios jurídicos por meio eletrônico, mediante a captura de biometria facial acompanhada de documento de identificação pessoal, haja vista que a aceitação de tal modalidade de pactuação nos tempos atuais.

Não obstante isso, infere-se, do conjunto probatório produzido nesta lide,
que a avença vergastada foi intermediada pela segunda suplicada, na condição de correspondente bancário dos entes jurídicos réus, tendo acesso a todo o sistema dos bancos, o que lhe possibilitou a formalização do empréstimo
.

Nessa toada,
é relevante observar que os entes jurídicos requeridos reconhecem válida a celebração de contrato ofertado por correspondente bancário a eles credenciado, porém rechaçam a devolução de valores realizada pelo postulante através de transferência ao intermediador, mesmo diante das evidências da fraude perpetrada por empresa por ela autorizada para oferta de produtos e serviços
.

Feita tal consideração,
entendo que a conduta das rés é abusiva, tendo em vista que transfere ao consumidor o ônus de eventual ilícito praticado por intermediadora a ela vinculada
.

Nesse contexto, não se pode olvidar que a responsabilidade da instituição bancária credora é solidária, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do Col. Superior Tribunal de Justiça.

(...).

Fixadas essas premissas, está devidamente caracterizado o vício do negócio jurídico em tela, o qual foi celebrado mediante erro, nos termos do art. 139, inciso I, do CCB/2002, sendo a avença, portanto, anulável, impondo-se a restituição das partes ao status quo ante (art. 182 do mesmo diploma normativo).

Por conseguinte, incumbe as suplicadas, além do cancelamento do contrato de empréstimo consignado junto à autarquia federal, restituir ao demandante os valores descontados de sua aposentadoria, no período em que o mesmo ficou ativo.

Posto isto, restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar por parte do Recorrente pelos danos causados ao Recorrido, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Portanto, não merece reparos a sentença recorrida.

Já em relação ao pedido contraposto, utilizo o fundamento do Juiz sentenciante como razão para decidir, a saber: “Tal requerimento é diametralmente oposto ao entendimento adotado no julgado impugnado, vez que já enfrentada a questão da responsabilidade dos entes financeiros suplicados pelo ato ilícito praticado pelo correspondente bancário a eles credenciado, o qual recebeu o numerário devolvido pelo recorrido/demandante, acreditando que estaria amortizando o seu saldo devedor junto ao Banco BMG S/A”.

Assim, improcedente o pedido contraposto formulado pelos Recorrentes.

No tocante a condenação em danos morais, entendo pela manutenção da r.sentença., eis que os danos sofridos pela Recorrida são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos, decorrentes da própria existência do ato.

Ainda sobre os danos extrapatrimoniais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “A
revisão dos valores
do
dano moral
em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença
é exorbitante ou irrisório
”.

Logo, o montante fixado pelo Juízo
a quo
no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, ao contrário,
se amolda ao caso em tela, uma vez que condizente com o entendimento hodiernamente adotado em casos semelhantes, sendo razoável e proporcional ao dano experimentado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r.sentença na íntegra por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)